Tribunal: TJSP
Processo: 1006207-24.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão inexistente – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006207-24.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A CAIXA SEGURO
SAÚDE, são embargados JOSÉ SILVIO CORDEIRO PIMENTEL e REGINA SILEIKIS
PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006207-24.2019.8.26.0554/50000
2
VOTO No 51222
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006207-24.2019.8.26.0554/50000
Santo André
EMBARGANTE Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A Caixa
Seguro Saúde
EMBARGADOS Regina Sileikis Pimentel e José Silvio Cordeiro
Pimentel
INTERESSADO Fundação Santo André
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão
inexistente
Pretensão nitidamente infringente

Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 959/965
(autos principais), sustentando a Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A ser ele
omisso quanto ao fato de ter encerrado a oferta de planos individuais e familiares e que a
portabilidade do plano seria limitada ao período de carências. Assim, a decisão seria
inexequível. Requereu o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam concretamente nenhuma omissão, obscuridade ou contradição
que possam ser sanadas pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram suficientemente analisadas e devidamente solucionadas.
Referindo-se justamente à portabilidade de carências para plano com
cobertura assistencial compatível, o Acórdão é expresso no sentido de que “o fato de a
operadora de plano de saúde não comercializar plano individual ou familiar não a
desobriga de oportunizar a migração do beneficiário para outra operadora, o que, à
época da rescisão, era regulamentado pela Resolução Normativa ANS n. 186/09, ora
revogada pela Resolução Normativa ANS no 438/18./ Em outras palavras, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006207-24.2019.8.26.0554/50000
3
que a portabilidade de plano de saúde pode ocorrer para a mesma operadora ou para
operadora diversa, a Resolução CONSU no 19 e a Resolução Normativa ANS no 438
devem ser interpretadas de forma sistemática./ Nessa ordem de ideias, decorre do
princípio da boa-fé objetiva o dever de a operadora de plano de saúde oportunizar aos
beneficiários a portabilidade do plano de saúde para operadora diversa, em modalidade
contratual compatível com a cobertura assistencial anterior” (fls. 962).
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando contraditória acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o
Tribunal se pronuncie acerca das matérias e dispositivos legais invocados pelo embargante
para que acesse as instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator